Tribunal: TJBA
Processo: 8014064-51.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014064-51.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO VALDIR NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

APELADO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO POR AUTOGESTÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, QUANTO
ÀS
DEDUÇÕES CONTRATUAIS E À ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, contra o acórdão que deu provimento parcial à Apelação de ALFREDO VALDIR NASCIMENTO DA SILVA JÚNIOR, reformando parcialmente a sentença em Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em razão de controvérsia, no tocante ao pagamento de indenização securitária decorrente de roubo de veículo. A Embargante alega omissão do acórdão quanto à possibilidade de deduções contratuais (como IPVA, multas, financiamento etc.) e à obrigação do Embargado de entregar documentação para a transferência do salvado. Requereu efeitos modificativos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão do acórdão, no que pertine à possibilidade de deduções contratuais do valor da indenização securitária; e verificar se a decisão incorreu em omissão ao não estabelecer ,expressamente, a obrigação do Autor de entregar a documentação necessária à transferência do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão
atac
ado explicit
ou
que a indenização será paga, somente, após a quitação de eventuais débitos incidentes sobre o veículo e a entrega da documentação necessária à transferência, não havendo omissão, no que concerne às deduções contratuais e aos requisitos para cumprimento da obrigação.

4. Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao reexame de questão já decidida, devendo-se rejeitar tentativas de modificação do julgado sob alegação de vício inexistente.

5. A parte manifest
ou
mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicar efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8014064-51.2019.8.05.0080
, em que figura
m
como Embargante
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR,
sendo

Embargad
o
ALFREDO VALDIR NASCIMENTO DA SILVA JÚNIOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.